Tribunal: STF
Processo: RE 1383717
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DECORRENTE DE SERVIÇO HOSPITALAR. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE NORMA INFRALEGAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESTADO CONDENADO A RESSARCIR O HOSPITAL PRIVADO QUE REALIZOU ATENDIMENTO A PACIENTES EM ESTADO GRAVE/URGENTE. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO ENTE MUNICIPAL E DA UNIÃO FEDERAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO AFASTADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIREITO À SAÚDE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. REQUERIMENTO PARA APLICAÇÃO CONFORME O ARTIGO 1º-F DA LEI 9.494/97. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 1, e-doc. 10).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. O recorrente alega contrariados o art. 6º, o inc. II do art. 23 e os arts. 196, 198 e 230 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 793 de repercussão geral.



    Sustenta que “o ente federativo responsável pelo fornecimento administrativo do tratamento deve figurar no polo passivo da demanda e, caso não figure, o órgão julgador deve incluí-lo, direcionando o cumprimento conforme a repartição de competência. A União Federal deve figurar no polo passivo da demanda sempre que o tratamento pleiteado não estiver incluído nas políticas públicas. 



    O mesmo entendimento vale, com mais razão, para as ações de indenização decorrentes de suposta falha administrativa no atendimento público de saúde. 



    Ou seja, de acordo com o Tema 793/STF, a demanda não pode, pura e simplesmente, ser direcionada ao Estado do Paraná. É preciso ampliar os limites da lide, para incluir, pelo menos, a União Federal” (fl. 3, e-doc. 13). 



    Argumenta que “este E. Supremo Tribunal Federal tem preconizado a ampliação do polo passivo das ações de saúde. Para que o debate seja mais completo e para que, ao final, o ente político efetivamente responsável seja condenado. Assim, de um lado, todos podem ser liminarmente compelidos ao tratamento, para que o enfermo seja, o mais rapidamente possível, atendido; por outro, para que, ao cabo do processo, os custos sejam suportados pelo ente político ilicitamente inerte (e não por quaisquer deles)” (fl. 4, e-doc. 13). 



    Pede, “em respeito aos artigos da Constituição, supra referidos, bem interpretado no Tema 793/STF, seja determinada a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, com a remessa dos autos à Justiça Federal” (fl. 5, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 793 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 793, fixou-se a seguinte tese: “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente” (DJe 16.3.2015).



    Na espécie vertente, o Tribunal de origem concluiu que os hospitais privados devem prestar atendimento, tratamento e internação de pacientes em estados graves, gravíssimos e urgentes, nas situações em que não existam vagas em hospitais públicos.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “Observa-se que o presente caso não versa sobre o fornecimento de tratamento e/ou medicamento na área da saúde, mas sim com relação ao ressarcimento ou não de serviços prestados por hospital privado a pacientes oriundos do Sistema Único de Saúde, assim, não há que se falar na inclusão da União no polo passivo da demanda. (...) 



    Ainda que se trate de atendimento prestado por meio do conceito ‘vaga zero’, disciplinado no Decreto Federal nº. 5.055/2004, regulamentado pela Portaria nº. 2.048/2002 do Ministério da Saúde e artigo 14 da Resolução nº. 2.110/2014 do Conselho Federal de Medicina, há que ocorrer a prestação por meio do ente, conforme aludido em sentença: 



    ‘Por sua vez, a Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, enuncia o dever dos nosocômios particulares em prestar atendimento, tratamento e internação de paciente em estados graves, gravíssimos e urgentes, não havendo vagas em hospitais públicos. Confira-se: ‘Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.’



    Portanto, descabe a alegação de que a responsabilidade do atendimento aos pacientes em estado grave recai tão-somente no Município de Cascavel/PR. 



    Nesta toada e considerando que a situação dos pacientes não fora demonstrada como enquadrando-se fora dos parâmetros de gravidade, urgência e emergência, consoante disposto nos atos normativos supracitados, resta clara a responsabilidade estadual, ainda que não se possa imputar expressamente culpa a específico servidor estadual” (fls. 2-5, e-doc. 10). 



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional e infralegal aplicáveis ao processo (Lei n. 8.080/1990, Decreto n. 5.055/2004, Portaria do Ministério da Saúde n. 2.048/2002 e Resolução n. 2.110/2014 do Conselho Federal de Medicina). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Sujeito passivo do ressarcimento ao SUS. Ressarcimento previsto em lei ordinária. Validade. 3. Violação à irretroatividade das normas jurídicas, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Inocorrência. 4. Fixação de tabela de ressarcimento. Matéria infraconstitucional. 5. Estabelecimento de procedimentos de cobrança. Vedado ao Poder Judiciário. 6. Erro material no termo inicial para aplicação do ressarcimento nos termos do art. 32 da lei nº 9.656/98. 8. Embargos de declaração parcialmente acolhidos” (RE n. 597.064-ED-terceiros, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.9.2020). 



    “EMENTA: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação de ressarcimento ao SUS. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.273.098-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora